Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. SALÁRIO/APOSENTADORIA. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA LÍQUIDA REDUZIDA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL MÓDICO. PENHORA DE 10% SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração mensal, sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual de verba remuneratória, em execução de título extrajudicial, após frustradas as tentativas ordinárias de satisfação do crédito, desde que preservado o mínimo existencial do executado.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo relativização excepcional, desde que preservado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. Frustradas as diligências ordinárias de constrição de bens e ativos financeiros, é possível a penhora de percentual módico da remuneração do executado, como medida de efetividade da execução.
5. O pedido de penhora de 30% dos rendimentos não se mostra adequado quando demonstrado que a renda do executado já sofre descontos relevantes, devendo a constrição incidir de forma proporcional e moderada.
6. A fixação da penhora em 10% sobre o rendimento líquido, já considerados os descontos incidentes, revela-se compatível com a preservação do mínimo existencial e com a satisfação gradual do crédito, sobretudo na ausência de prova concreta de prejuízo à subsistência do executado.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1942371, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 06.11.2024.